Tribunal: TJMT
Processo: 0002649-21.2013.8.11.0059
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002649-21.2013.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDECI GONCALVES DA SILVA - CPF: 294.338.351-15 (VÍTIMA), RHANIERE JACOB DO CARMO - CPF: 000.241.331-08 (APELADO), DIANATAN FERREIRA JORGE - CPF: 862.605.291-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), BENILDE DIAS DE MATOS - CPF: 019.085.331-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RHANIERE JACOB DO CARMO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 250 DO CÓDIGO PENAL – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 250, § 1°, II “A”, DO CP – POSSIBILIDADE – NARRATIVA DA DENÚNCIA EM SINTONIA COM A PROVA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO PROVIDO.

Estando demonstrado que o imóvel era destinado ao comércio (bar) e à habitação, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento de pena inserta no artigo 250, § 1 °, inciso II, “a”, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002649-21.2013.8.11.0059

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RHANIERE JACOB DO CARMO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público
contra decisão proferida em 3 de outubro de 2018, pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação Penal n° 2649-21.2013.811.0059 (Código 46852), ID. 27289046, julgou procedente a denúncia, condenando o recorrido
Rhaniere Jacob do Carmo
à pena de
3 (três) anos de reclusão
, no regime
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no
art. 250 do Código Penal
. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Os fatos foram narrados na denúncia nos seguintes termos, ID.

“ (...). No dia 20 de janeiro de 2013, por Volta das 22h00, na rua do IF-MT, quadra 78, n9 642, Jardim do Édem, em Confresa/MT, o denunciado RHANIERE IACOB DO CARMO
causou incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, tratando-se de imóvel destinado a habitação, pertencente às vítimas Valdeci Gonçalves da Silva e Benilde Dias de Matos
.

Extrai-se dos autos que nas circunstâncias acima descritas, o denunciado cobrava uma dívida que alegava ter com a Sra. Benilde Dias de Matos, e para isso foi até sua residência, no bar "Chapéu de palha" em Santo Antônio do Fontoura e disse que se ela não pagasse ele voltaria e tocaria fogo em sua residência. O denunciado, diante da negativa de pagamento da vítima, foi até o Posto de gasolina do local, adquiriu 1 (um) litro de Etanol com o qual ateou fogo no telhado da residência das vítimas, telhado este feito de palha, altamente combustível.

As vítimas saíram do local e pediram socorro aos vizinhos que juntos logo conseguiram controlar o fogo e não deixaram que este atingisse outras residências ou viesse a ferir alguém.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO no ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia a Vossa Excelência em face de RHANIERE JACOB D0 CARMO, como incurso nas penas do art. 250, caput, do Código Penal Brasileiro, protestando para que seja recebida e autuada a presente denúncia, citando-se o denunciado para apresentar defesa escrita, instalando-se o devido processo legal para, ao final, ser condenado as penas a ele imputadas, e a indenização mínima cabível, ouvindo-se, na instrução da ação, as testemunhas adiante arroladas: (...).”

A denúncia foi recebida em 7 de abril de 2015, ID. 27289012.

Nas razões recursais, ID. 27286554, o Ministério Público sustenta a necessidade de aplicar na terceira fase do processo dosimétrico, a causa de aumento de pena prevista no artigo 250, § 1°, “a”, do Código Penal, com acréscimo na fração de 1/3 (um terço), sob argumento de que a inicial acusatória expõe que o recorrido iniciou o incêndio em local habitado, existindo pessoas na residência no momento do ocorrido, expondo a perigo a vida, e integridade física e o patrimônio das vítimas.

Em contrarrazões, ID. 27286557, a defesa alega a ausência de provas de o recorrido tenha colocado em perigo a vida das pessoas que estavam no local, vez que a testemunha do fato conseguiu controlar imediatamente as chamas sem grande sacrifício.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, ID. 30710987.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RHANIERE JACOB DO CARMO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público visa, em síntese, à revisão na dosimetria da pena de
Rhaniere Jacob do Carmo
, condenado à reprimenda de 3 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 250 do Código Penal, sustentando a necessidade de reconhecer a causa de aumento de pena prevista no artigo 250, § 1°, “a”, do Código Penal, com acréscimo na fração de 1/3 (um terço).

Verifica-se que o MM. Juiz, na sentença condenatória, não reconheceu a causa de aumento de pena fundamentando na ausência de demonstração da natureza do imóvel, havendo dívida se seria o imóvel destinado a habitação.

Confira-se:

“Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a exordial acusatória, para condenar RHANIERE JACOB DO CARMO nas sanções do artigo 250 do Código Penal.

Fulcrado no princípio da individualização das penas e atento as diretrizes dos artigos pertinentes do Código Penal, passo a dosimetria da reprimenda:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, visto que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal.

Sobre os antecedentes, tem-se que o réu é primário (consulta ao sistema Apolo), não ostentando outro apontamento criminal. A conduta social do réu e sua personalidade não foram verificadas.

Os motivos, as circunstâncias do crime são punidas pelo próprio tipo penal.

Por fim, o comportamento da vítima demonstrou-se neutro.

Dessa maneira, considerando o não reconhecimento de existência circunstância judicial desfavorável, fixa-se a pena-base no mínimo legal, 3 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, existem a atenuante da confissão a ser reconhecida, mas sem repercussão no cálculo de pena. Isso porque, embora o réu tenha confessado espontaneamente delito, não há como diminuir a pena para além do mínimo legal.

Não há agravantes a serem reconhecidas.

Por conseguinte, mantenho a fixasse a intermediária no mínimo legal, 3 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Não se reconhecem causas de aumento de pena, especialmente porque não se demonstrou qual seria a natureza do imóvel, havendo dúvida se seria imóvel destinado a habitação
.

Não há causa de diminuição de pena.

Assim, fixa-se a definitiva no mínimo legal, 3 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Em relação ao regime de cumprimento de pena, não há razão para imposição de um regime mais gravoso. Assim, estabeleço o regime aberto.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

A pena definitiva foi estabelecida em patamar não superior a 04 anos, além disso, constata-se, pelo acervo probatório, que o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, o acusado não é reincidente em crime doloso e as circunstancias previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, indicam que a substituição se mostra suficiente e socialmente recomendável, para os fins de repressão e prevenção da sanção penal.

Neste caso concreto, a reprimenda corporal foi estabelecida em 3 anos. Considerando a previsão contida no artigo 44, §2° do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviço a comunidade pelo mesmo período previsto na pena corpórea agora aplicada e prestação pecuniária no valor de 2 salários mínimo, consignando que o Juiz da Execução Penal deverá indicar as entidades beneficiadas.

SURSIS

Considerando que é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, não há se falar em suspensão condicional da pena, por força da vedação prevista no artigo 77, III, do Código Penal (...). ”

Durante confissão judicial, o acusado afirmou que incendiou o “
barraco”
(
sic
) da vítima pelo fato de não obter o dinheiro de R$ 100,00 (cem) reais, entregue para senhora Benildes Dias de Matos.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
Valdeci Gonçalves da Silva
, confirmou a vítima
Benildes Dias de Matos
sempre ficava em sua residência, onde também funciona um bar, local em que o acusado ateou fogo.

Informou que não teve muito prejuízo, pois queimou apenas a “
beira
” (
sic
), confirmando que reside no local, onde funciona o estabelecimento (bar).

Desse modo, merece ser acolhido o pedido ministerial quanto ao reconhecimento na causa de aumento prevista no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, vez que o imóvel incendiado era destinado ao comércio (bar), bem como à habitação, fato suficiente para aplicar a norma especializadora.

Ademais, extrai-se da denúncia, bem como das provas amealhadas aos autos, que o recorrido frequentava o bar, tendo conhecimento de que era habitado, sabendo, assim, desse vínculo pessoal com o aventado domicílio.

Com efeito, considerando que a pena provisória ficou estabelecida em 3 (três) anos e 10 (dez) dias-multa, aplico na terceira fase do processo dosimétrico, a causa de aumento prevista no artigo 250, § 1°, “a”, do Código Penal, com o acréscimo de 1/3 (um terço), torno a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento da pena pecuniária em 13 (treze) dias-multa, no regime inicial aberto,

Considerando que a pena privativa ficou estabelecida em 4 (quatro) anos de reclusão, com fundamento no artigo 44, do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa pelas restritivas de direitos, tal como aplicada pelo juízo singular.

À vista do exposto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer e aplicar a causa de aumento de pena prevista artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, na fração de 1/3 (um terço), redimensionando a pena de
Rhaniere Jacob do Carmo
para 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020